Tribunal: STF
Processo: ARE 1573571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório expedido até 25/03/2015. Correção pela TR. ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. Pagamento do precatório na vigência da EC nº 99, de 2017. Irrelevância para aplicação da modulação de efeitos proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Os recorrentes buscam distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, pelas quais se determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, em que se previa a TR como índice de atualização. Entendem cabível a correção pelo IPCA-E. 
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, consignou que a TR é o índice de atualização aplicável ao caso. 
II. Razões de decidir 
3. As razões deduzidas no agravo não infirmam a aplicação da modulação de efeitos consignada no julgamento das ADIs nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, pelas quais se manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
 4. É irrelevante a informação no tocante à data efetiva de pagamento do precatório, porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 
5. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 
6. Inexiste qualquer alteração no parâmetro constitucional considerado para aplicação do IPCA-E, em detrimento da TR, já que esse era o entendimento deste Pretório Excelso antes mesmo da superveniência da EC nº 99, de 2017.
 III. Dispositivo e tese 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 

Tese de julgamento: “A TR permanece como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, conforme a modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. A promulgação da EC nº 99, de 2017, não altera a eficácia temporal da modulação estabelecida pelo STF.”

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09. STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015. Superveniência da EC nº 99/17 e 209/2021 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tais Emendas determinaram a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, sendo compatível com a modulação mencionada. Decisão mantida. Recurso desprovido.“ (e-doc. 5).

2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, inc. XXII, e 100, § 12, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.

2.1. Diz que o STF, no julgamento do RE nº 870.947/SE, declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494, de 1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial (TR), pelo que deve ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

2.2. Alega que, “independentemente do teor da modulação de efeitos do julgamento das ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, é certo que não pode prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional“.

É o relatório.

Decido.

3. Conforme consta do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o requisitório foi expedido antes do ano de 2015, logo, anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425- QO/DF, e da própria vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.

4.  As razões deduzidas no apelo extremo não infirmam a aplicação da modulação de efeitos consignada no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, em que se manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

5. A modulação de efeitos está a serviço do princípio da segurança jurídica, que, aplicado à forma de atualização dos valores dos precatórios, implica incidência da TR até a data do julgamento daquelas ações de controle de constitucionalidade, conquanto tenha havido declaração de inconstitucionalidade. 

6. Assim, nesse aspecto, não sobreveio qualquer alteração no parâmetro constitucional considerado para aplicação do IPCA-E, em detrimento da TR, já que esse era mesmo o entendimento deste Pretório Excelso antes mesmo da superveniência da EC nº 99, de 2017.

7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.”
(ARE nº 1.448.391-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 06/12/2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.394.863-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE nº 1.397.346-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023). 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL - TR - ATÉ 25/03/2015. ADI’S 4357/DF E 4425/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS REFERIDAS ADI’S. 1. A decisão recorrida foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios. 2. Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios. 4. O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.490.107-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.434.023-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 20/10/2023). 

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator